Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732512-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: MARCOS VINICIUS PEREIRA DE ANDRADE DECISÃO ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 137361787, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra MARCOS VINICIUS PEREIRA DE ANDRADE, no seguinte teor: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 133383967, haja vista que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Considerando o certificado no ID 135586480, fica a parte autora intimada para instruir a expedição de carta precatória de citação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do despacho de ID 124527045, sob pena de se entender que desistiu da diligência, levando à extinção do feito por falta de pressuposto de constituição válida do processo (citação).” Examinado o processo originário, constata-se que a r. decisão na qual o MM. Juiz efetivamente indeferiu o pedido de renovação da citação do executado por Whatsapp foi a de id. 132726738, in verbis: “Indefiro o pleito de renovação de citação via aplicativo de mensagens Whatsapp, pois não há previsão legal que a autorize e porque a autorização da Portaria GC n.o 34/2021 foi derrogada pela Portaria Conjunta n.o 64, de 11/05/2022 que determinou a retomada das atividades presenciais no TJDFT. Considerando o teor do mandado de citação via AR de ID 123317039, com a informação de "não procurado", defiro a renovação da diligência naquele endereço. Dou à presente decisão força de aditamento do mandado de ID 93067999, para encaminhamento. Retornando infrutífero, intime-se a parte autora para expedição de carta precatória de citação, nos termos do despacho de ID 124527045, sob pena de se entender que desistiu da diligência, levando à extinção do feito por falta de pressuposto de constituição válida do processo (citação).” A r. decisão supracitada foi proferida em 29/07/2022 e, em razão da petição apresentada pelo agravante-exequente em 10/08/2022 (id. 133383967), insistindo na diligência indeferida, o MM. Juiz proferiu o novo pronunciamento judicial, impugnado neste recurso, apenas reiterando a decisão anterior. Nesses termos, considerado que a r. decisão na qual o MM. Juiz efetivamente indeferiu a diligência foi proferida em 29/07/2022, e que o pedido de reconsideração ou equivalente formulado pelo agravante-credor não interrompeu nem reabriu o prazo recursal, o presente agravo de instrumento, interposto em 28/09/2022, é manifestamente intempestivo. Registre-se por fim que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-exequente, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício detectado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora